Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015985-61.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.311.701-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA KAROL LIMA FELICIANO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.203.951-74 (VÍTIMA), LOJA GAROTA SOCIAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPROCEDÊNCIA
– CRIME QUALIFICADO – AGENTE REINCIDENTE – REPROVABILIDADE ACENTUADA DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO No 44 DO TJMT – RELEVÂNCIA DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – 2. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA QUE ATESTAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO – TRATANDO-SE DE FURTO EM RESIDÊNCIA OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, É ILÓGICO EXIGIR QUE VÍTIMA AGUARDE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA SEM PROCEDER AOS REPAROS NECESSÁRIOS PARA MANTER A SEGURANÇA – 3. PUGNADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – ESCORREITA A FRAÇÃO DE 1/2 ANTE O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso em análise, embora o valor do bem subtraído tenha sido avaliado em R$ 200,00, correspondente a 15,15% do salário mínimo vigente à época, mostra-se inviável a aplicação do instituto, pois o réu possui condenação anterior definitiva por crime patrimonial, demonstrando habitualidade delitiva, além do que causou prejuízo adicional à vítima em razão do conserto da porta arrombada, circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

É desnecessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo na hipótese em que a vítima consertou a porta danificada antes da chegada dos peritos, mormente quando o laudo pericial, ainda assim, conseguiu atestar que houve o forçamento das folhas de blindex da porta de entrada da loja, conclusão corroborada pelo depoimento da vítima e do vigilante que flagrou o delito.

A redução da pena em razão da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, o apelante chegou muito próximo da consumação, tendo inclusive adentrado ao estabelecimento comercial e reunido objetos para subtração, sendo impedido de concluir seu intento apenas porque foi flagrado pelo vigilante, situação que justifica a redução pela metade, conforme aplicado pelo juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Marcelo Dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (ID 224471229).

Em suas razões recursais, a defesa técnica postula a absolvição do apelante, sob o argumento de atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o valor irrisório do bem que tentou subtrair. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o fundamento de que não restou devidamente comprovada, visto que a perícia foi realizada dias após o fato e o local já havia sido alterado. Por fim, pugna pela aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), considerando o iter criminis percorrido pelo réu. (ID 224471238).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, argumentando a inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância diante da condição de reincidente do apelante, a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo pelos demais elementos de prova dos autos, e a adequação da fração de diminuição pela tentativa. (ID 224471240).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME QUALIFICADO – AGENTE REINCIDENTE – REPROVABILIDADE ACENTUADA DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO No 44 DO TJMT – RELEVÂNCIA DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA – 2. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA QUE ATESTAM O
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – TRATANDO-SE DE FURTO EM RESIDÊNCIA OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, É ILÓGICO EXIGIR QUE VÍTIMA AGUARDE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA SEM PROCEDER AOS REPAROS NECESSÁRIOS PARA MANTER A SEGURANÇA – 3. PUGNADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – ESCORREITA A FRAÇÃO DE 1/2 ANTE O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a defesa do apelante, em suma: a) a absolvição por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância; b) subsidiariamente, o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e, ainda, a fixação da fração máxima de redução pela tentativa.

1. Da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância

Inicialmente, quanto à aplicação do princípio da insignificância, tenho que não merece acolhimento a tese defensiva.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência exige o preenchimento, cumulativo, dos requisitos objetivos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, além do requisito de ordem subjetiva, apurado mediante a avaliação da habitualidade do indivíduo em práticas criminosas.

No caso em apreço, verifica-se que, embora o valor da
res furtiva
tenha sido avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), que corresponde a 15,15% do salário mínimo vigente à época do fato, portanto abaixo do percentual paradigma de 20% estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é certo que o réu causou prejuízo adicional à vítima de aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), em razão da necessidade de conserto da porta arrombada.

Ademais, as circunstâncias do fato revelam a necessidade de resposta penal por cuidar-se de furto qualificado, cometido mediante o rompimento de obstáculo, em que o acusado se aproveitou da diminuição da vigilância proporcionada pelo período noturno, fatores que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Não bastasse, ressai de sua folha de antecedentes criminais a condição de reincidente, uma vez que responde a processo executivo de pena (SEEU no 2000304-68.2022.8.11.0015) também pela prática de crime de natureza patrimonial, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento exigido para o reconhecimento da bagatela.

A respeito, este Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que "
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
" (Enunciado Criminal n° 44).

Portanto, considerando a reiteração delitiva e o furto praticado em sua modalidade qualificada, que revelam acentuada reprovabilidade do comportamento, aliada à relevância da lesão jurídica provocada, inviável a pretensa absolvição por atipicidade material.

2. Da manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo

No concernente à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, observa-se que os dados colhidos são claros em apontar que, para adentrar ao estabelecimento comercial, o acusado arrombou uma das portas de vidro.

O Laudo Pericial no 541.2.19.8985.2023.121738-A01 concluiu que "
em época recente, ao menos um indivíduo forçou as folhas de blindex da porta de entrada da loja Garota Social, ganhando acesso ao interior do prédio
". E, conquanto tenha apontado que o local já havia sido limpo e a trava da porta substituída, deve-se ter em mente que a perícia só foi realizada no local 02 (dois) dias após os fatos, de forma que seria ilógico exigir da vítima que aguardasse a realização sem proceder aos reparos necessários para manter a segurança de sua loja.

Em seu depoimento, a vítima Érica Karol Feliciano da Silva confirmou que o agente "quebrou o encaixe" da porta para conseguir entrar no estabelecimento, tendo ela gasto "cento e pouquinho" para consertar o dano causado.

A jurisprudência caminha no sentido de que, quando o furto ocorre em residência ou estabelecimento comercial, não se exige que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a destruição/rompimento seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões: "
A ausência de preservação do local não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo possível, na busca pela verdade real, a utilização de outras formas, tais como as declarações da vítima. Certo é que, embora a vítima tenha substituído a tranca danificada, os peritos constaram que as folhas de blindex foram forçadas para permitir o ingresso ao estabelecimento
."

Portanto, resta comprovado o
modus operandi
da ação, tanto pela prova pericial quanto pela prova oral produzida ao longo da persecução penal, estando configurada a qualificadora descrita no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

3. Da adequação da fração de diminuição pela tentativa

Por fim, quanto à pretendida aplicação da fração máxima da tentativa, dispõe o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal que os redutores a serem observados para punição em virtude do reconhecimento da tentativa variam de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Todavia, a norma não estabeleceu critério para a fixação de tais frações.

Por conta disso, o entendimento doutrinário e jurisprudencial se consolidou no sentido de que o sentenciante, ao estabelecer o percentual de diminuição da pena, deve levar em consideração o trecho do
iter criminis
percorrido pelo autor do evento delituoso, de modo que, quanto maior for a proximidade do limite consumativo do delito, menor será o patamar de redução da pena. E, do contrário, o estabelecimento em percentual máximo, ou próximo dele, somente se justifica quando o
iter criminis
se mostrar embrionário.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou o Enunciado no 46, em que "
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
."

Na hipótese em análise, os atos executórios do acusado chegaram muito próximo da consumação, percorrendo parte significativa do
iter criminis
, apenas não se consumando o furto pela rápida ação da testemunha, o vigilante José Leonir Serpa, que percebeu a ação criminosa e se dirigiu até a loja vitimada.

Conforme narrou a vítima em seu depoimento, o réu já tinha separado objetos dentro de uma caixa térmica para levar: "
Dentro da caixa térmica tinha panela elétrica, cafeteira, até alguns produtos de limpeza e tinha também uma sacola com outras coisas
".

Logo, entende-se que a diminuição levada a efeito no patamar de 1/2 é proporcional e deve ser mantida, conforme acertadamente aplicada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025